Tribunal: TJMT
Processo: 1022367-18.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022367-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FREDERICO MACHADO WORNEY BREY - CPF: 022.600.191-10 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1022367-18.2023.8.11.0000
– Alta Floresta.

Agravante:
Frederico Machado Worney Brey.

Agravada:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC - ROL TAXATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

A decisão que indefere a providência requerida pela Defensoria Pública, concernente na intimação pessoal do autor, não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, impedindo o conhecimento do recurso.

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que o agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1022367-18.2023.8.11.0000
– Alta Floresta.

Agravante:
Frederico Machado Worney Brey.

Agravada:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Frederico Machado Worney Brey
, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento de mesma numeração, interposto pelo representante da Defensoria Pública, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformado, o agravante
sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, pois, conforme o entendimento firmado pelo STJ, o rol taxativo pode ser mitigado nos casos que possam gerar prejuízo imediato à parte ou à própria efetividade do processo. Diante disso, reforça o cabimento do recurso de agravo de instrumento
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Frederico Machado Worney Brey
ingressou com a ação de inexigibilidade de débitos com revisão de faturas c/c tutela de urgência e indenização a título de dano moral em desfavor de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

Recebida a ação em 23/3/2021, foi concedida a antecipação de tutela, determinando à requerida de se abster de suspender o fornecimento de água no imóvel, e de incluir o nome da parte autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento injustificado. Ainda, determinou-se a inversão do ônus da prova.

Devidamente contestada a ação, houve a devida impugnação dessa contestação e, na sequência, deferiu-se a produção de prova pericial postulada pelas partes, bem como nomeou como perita do juízo a empresa Imparcial Perícia e Consultoria, na pessoa de seu responsável técnico.

A perícia foi designada para o dia 25 de setembro de 2023 (segunda-feira), às 14h00min, no local a ser periciado, localizado na Rua São Joaquim, número 883, bairro centro sul, Cuiabá-MT. (id. 127623759).

Intimada a Defensoria Pública acerca dessa perícia, houve o requerimento de intimação pessoal da parte autora, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, ensejando a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

De imediato, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento descrita nos incisos do art. 1.015, do mesmo
codex
, ante a impossibilidade de interpretação extensiva.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, pois, conforme o entendimento firmado pelo STJ, o rol taxativo pode ser mitigado nos casos que possam gerar prejuízo imediato à parte ou à própria efetividade do processo. Diante disso, reforça o cabimento do instrumental, pugnando pela reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

De início,
mister
se faz constar que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias, pois o art. 1.015, e incisos, do CPC,
prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento.

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, resta evidente que
da decisão que indeferiu o pleito de intimação pessoal da parte autora
não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA DA PARTE REQUERIDA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DA CEJUSC – PARTE QUE DESEJA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 334, §8º DO CPC/15 – ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE – URGÊNCIA – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantido o entendimento firmado na decisão monocrática acerca do não conhecimento do agravo de instrumento interposto, porquanto a decisão que decreta à revelia do agravante não está contemplada no rol do art. 1.015, do CPC.

Recurso desprovido.”
(RAIN n. 1005299-89.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2022 - negritei)

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que o agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Ademais, como bem mencionou o magistrado de origem,
“vê-se que a Defensora Pública não comprovou a frustração da tentativa de contato com a parte autora, sendo certo que a previsão disposta no art. 186, §2º do Código de Processo Civil trata-se de medida excepcional”.

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5º, inc. XXXV, da CF e arts. 4º e 6º, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser autoexplicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023